Tribunal: TJES
Processo: 0000329-05.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000329-05.2018.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALERIA CHIABAI DALBONI
APELADO: UESSBA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTAO DA BAHIA S/S LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000329-05.2018.8.08.0027

APELANTE: VALÉRIA CHIABAI DALBONI

APELADO: UESSBA – UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTÃO DA BAHIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALÉRIA CHIABAI DALBONI

em face da r. sentença de fls. 36/37, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itarana, que nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais
” por ela ajuizada em face da
UESSBA – UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTÃO DA BAHIA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais (fls. 42/48) a apelante alega, em síntese, que a certidão de conclusão do curso expedida pela própria faculdade demonstra o direito por ela alegado, sendo certo que esta tem a obrigação de entregar o diploma. Ademais, quanto aos danos morais, aduz que se viu impedida de concorrer a vagas de seu interesse já que a maioria dos editais exige a apresentação de diploma com seu respectivo registro nos órgãos competentes.

Com arrimo nesses argumentos requer a reforma da r. sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

É certo que os contratos de prestação de serviços educacionais submetam-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, estando a apelante na posição de consumidora, como parte mais fraca e vulnerável na relação jurídica, e a ré na posição de fornecedora.

Na hipótese dos autos, além dos efeitos da revelia e da inversão do ônus da prova em favor da apelante, vejo que esta anexou aos a certidão de conclusão do curso (fl. 16), datada e emitida pela própria apelada em 05 de julho de 2014, apontando que a autora concluiu o curso de Graduação de Bacharel em Administração.

Desse modo, resta inconteste a obrigação da apelada em fornecer o diploma.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, na forma do artigo 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade pelo consumidor para fazer nascer o dever de indenizar do fornecedor. Portanto, este responderá pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade quando essas causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços, salvo se configuradas as causas excludentes anunciadas no artigo 14, § 3º, do CDC.

In casu
, a apelada fez-se revel e não comprovou eventuais excludentes de sua responsabilidade objetiva, capazes de desconstituir a falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, § 3º, do CDC e art. 373, II, do CPC.

Sendo assim, considerando que a apelante concluiu o curso há mais de 08 (oito) anos, e que certamente a conclusão do ensino superior gera grande expectativa quanto ao recebimento do diploma, que é a materialização da conquista após alguns anos de dedicação acadêmica, o atraso exacerbado em sua entrega inegavelmente é causa de frustração, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais argumentos,
e considerando que a apelante não demonstrou outras circunstâncias que justifiquem o valor por ela pretendido,
entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente para compensar a apelante pelo sofrimento extrapatrimonial a que foi submetida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
determinando que a UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTÃO DA BAHIA – UESSBA adote as medidas necessárias para a expedição do diploma em favor da apelante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000329-05.2018.8.08.0027

APELANTE: VALÉRIA CHIABAI DALBONI

APELADO: UESSBA – UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTÃO DA BAHIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCLUSÃO DO CURSO COMPROVADA POR CERTIDÃO EXPEDIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA PELA FALHA NO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

1 -
Os contratos de prestação de serviços educacionais submetam-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, estando a apelante na posição de consumidora, como parte mais fraca e vulnerável na relação jurídica, e a ré na posição de fornecedora. Na hipótese dos autos, além dos efeitos da revelia e da inversão do ônus da prova em favor da apelante, vejo que esta anexou aos a certidão de conclusão do curso, datada e emitida pela própria apelada, apontando que a autora concluiu o curso de Graduação de Bacharel em Administração. Desse modo, resta inconteste a obrigação da apelada em fornecer o diploma, devendo ser reformada a sentença neste aspecto.

2 -
Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, na forma do artigo 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade pelo consumidor para fazer nascer o dever de indenizar do fornecedor. Portanto, este responderá pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade quando essas causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços, salvo se configuradas as causas excludentes anunciadas no artigo 14, § 3º, do CDC.

3 -

In casu
, a apelada fez-se revel e não comprovou eventuais excludentes de sua responsabilidade objetiva, capazes de desconstituir a falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, § 3º, do CDC e art. 373, II, do CPC.

4 -
Sendo assim, considerando que a apelante concluiu o curso há mais de 08 (oito) anos, e que certamente a conclusão do ensino superior gera grande expectativa quanto ao recebimento do diploma, que é a materialização da conquista após alguns anos de dedicação acadêmica, o atraso exacerbado em sua entrega inegavelmente é causa de frustração, ultrapassando os limites do mero aborrecimento. Danos morais devidos.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.